Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0721622-88.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO - CREDISOL AGRAVADAS: CLÁUDIA ROS e MARIA VERÔNICA DO NASCIMENTO DE LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO - CREDISOL, em desfavor de CLÁUDIA ROS e MARIA VERÔNICA DO NASCIMENTO DE LIMA, visando reformar decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial n. 0738415-30.2023.8.07.0003 da Terceira Vara Cível de Ceilândia. A agravante afirma em suas razões recursais ID 59587249 que “requereu a citação da executada Claudia por whatsapp, sendo que a decisão interlocutória recorrida indeferiu tal pedido, nos termos da decisão de Id 187462764”. Atento às orientações do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se pronunciar acerca da (in)tempestividade/preclusão/dialeticidade do recurso, tendo em vista que as decisões IDs 188831320 e 187462764 de origem sobre o assunto recorrido foram proferidas em 05/03/2024 e 22/2/2024, respectivamente e a decisão ID 195777098 afirmou tão somente que “a citação por meio de aplicativo de mensagens já foi indeferido, nos termos da decisão de ID 187462764”. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator